Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADO.

I – Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.

III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV – Verificado que os réus agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, preserva-se a causa de aumento do concurso de agentes.

V – Recursos conhecidos e desprovidos.